Tribunal: TJES
Processo: 5003856-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003856-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUSTAVO DOS SANTOS COSTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTA. NOVAÇÃO RECUPERACIONAL. INOPONIBILIDADE AOS COOBRIGADOS. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO CREDOR PARA LIBERAÇÃO DA GARANTIA. CLÁUSULA DO PLANO SEM EFEITO EXONERATÓRIO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida em execução de título extrajudicial, na qual foi indeferido pedido de suspensão da execução formulado por avalista. O agravante sustenta que a aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal, com voto favorável do credor exequente, produziu novação extensível aos garantidores, inclusive em razão da cláusula 10.2 do plano, e requer a suspensão definitiva da execução em seu desfavor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal impede o prosseguimento da execução em face do avalista; (ii) estabelecer se o voto favorável do credor na Assembleia Geral de Credores ou a cláusula 10.2 do plano configuram anuência expressa apta a suprimir a garantia cambial; e (iii) determinar se é cabível a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta improcedência do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49, § 1º, da Lei n.º 11.101/2005 preserva os direitos e privilégios do credor contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, de modo que a recuperação judicial da devedora principal não impede, por si só, o prosseguimento da execução contra o avalista.

A novação prevista no art. 59 da Lei n.º 11.101/2005 vincula o devedor principal e os credores sujeitos ao plano, mas não exonera automaticamente garantias prestadas por terceiros, salvo ajuste válido com anuência expressa do credor titular.

O aval constitui garantia cambial autônoma, formal e solidária, distinta da obrigação da devedora principal, razão pela qual a obrigação direta do avalista subsiste mesmo após a aprovação do plano de recuperação judicial.

A jurisprudência consolidada do STJ, sintetizada na Súmula 581 e firmada no Tema 885, estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

O voto favorável do credor à aprovação do plano não se confunde com renúncia às garantias, pois a supressão ou substituição da garantia exige manifestação expressa e inequívoca do titular do crédito, que não se verifica nos autos.

A cláusula 10.2 do plano de recuperação judicial refere-se à novação dos créditos sujeitos ao plano e à suspensão dos efeitos publicísticos de protestos e registros restritivos, sem prever exoneração dos avalistas nem extinção da obrigação cambiária, não autorizando a suspensão da execução.

A reiteração de teses frontalmente contrárias à jurisprudência pacificada do STJ, firmada em recurso repetitivo e enunciado sumular, sem impugnação específica apta a infirmar os fundamentos da decisão agravada, autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal não suspende nem impede o prosseguimento da execução ajuizada contra avalista, porque a novação recuperacional não se estende automaticamente aos coobrigados. 2. O voto favorável do credor na Assembleia Geral de Credores não importa, por si só, renúncia à garantia cambial, cuja supressão exige anuência expressa e inequívoca. 3. Cláusula de plano de recuperação judicial que apenas disciplina novação dos créditos e suspensão de efeitos publicísticos de protestos e registros restritivos não exonera avalistas nem afasta a exigibilidade da execução. 4. É cabível a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC quando o agravo interno reproduz tese manifestamente improcedente, em confronto direto com precedente repetitivo e súmula do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV, 1.021, § 4º, e 373, I; Lei n.º 11.101/2005, arts. 49, caput e § 1º, 52, III, e 59; CPC/1973, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 581, Segunda Seção, julgado em 14.09.2016, DJe 19.09.2016; STJ, Tema 885, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção; STJ, AgInt no REsp 1.991.096/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, REsp 2.129.985/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.06.2024, DJe 20.06.2024; STJ, AgInt no REsp 2.139.439/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJES, Apelação Cível n.º 0000868-02.2018.8.08.0049, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.966.847/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 29.11.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.062.179/DF, Segunda Turma, j. 17.10.2022, DJe 04.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
GUSTAVO DOS SANTOS COSTA
contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV,
d
o
CPC
, negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da execução de título extrajudicial n.º 5000038-80.2023.8.08.0014, ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
. Na origem, foi indeferido o pedido de suspensão da execução formulado pelo agravante, que figura no feito como avalista da obrigação executada.

A execução foi proposta em face da Casa de Saúde Santa Maria S.A., devedora principal, e de seus avalistas, entre eles o agravante. Sobreveio, no curso da demanda, a notícia de que a devedora principal se encontra em recuperação judicial, razão pela qual o agravante sustenta que a aprovação do plano de recuperação judicial acarretou a novação da dívida, nos termos do art. 59 da Lei n.º 11.101/2005, com extensão de seus efeitos aos coobrigados e garantidores.

Em apoio à tese,
o agravante
afirma que o
BANCO BRADESCO S.A.
participou da Assembleia Geral de Credores e votou favoravelmente à aprovação do plano, o que, segundo sustenta, configuraria renúncia tácita
ou expressa
ao direito de executar os coobrigados. Aduz, ainda, que o item 10.2 do Plano de Recuperação Judicial estenderia expressamente os efeitos da novação aos garantidores e avalistas, tornando ilegítimo o prosseguimento da execução em seu desfavor.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para impedir o prosseguimento dos atos executórios, e, no mérito, o provimento do agravo interno, a fim de que seja determinada, em definitivo, a suspensão da execução em relação a si, na condição de avalista.

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção integral da decisão monocrática, ao argumento de que a recuperação judicial da devedora principal não desonera os garantidores solidários e de que a cláusula do plano invocada não implica renúncia ao direito de crédito. Requer, ao final, o desprovimento do agravo interno e a condenação do agravante ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do
CPC
, em razão da manifesta improcedência do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise das razões do presente recurso.

Primeiramente, d
eixo de apreciar o pedido de efeito suspensivo, pois o recurso já se encontra apto ao julgamento de mérito, com contrarrazões apresentadas. Ademais, a análise definitiva da controvérsia torna desnecessária a medida de urgência, já que eventual risco de dano será absorvido pela decisão de mérito do agravo.

Pois bem.
A decisão monocrática agravada observou corretamente a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do
STJ
, não havendo fundamento para sua reforma por este colegiado.

A controvérsia recursal consiste em definir se a aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal impede o prosseguimento da execução em face do avalista. A resposta é negativa.

O

art.
49, § 1º, da Lei n.º 11.101/2005 dispõe que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Por sua vez, embora o
art.
59 da mesma lei estabeleça que a aprovação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, tal efeito não importa, por si só, exoneração das garantias prestadas por terceiros.

A novação operada no âmbito da recuperação judicial vincula o devedor principal e os credores sujeitos ao plano, mas não afasta automaticamente a responsabilidade dos coobrigados e garantidores.
A
s garantias permanecem eficazes e exigíveis, salvo hipótese de supressão ou modificação validamente ajustada com anuência expressa do credor titular.

No caso concreto, a obrigação atribuída ao agravante decorre de aval, isto é, garantia cambial dotada de autonomia própria, que não se confunde com a obrigação assumida pela devedora principal.

Trata-se, portanto, de obrigação direta do avalista perante o credor, a qual subsiste mesmo diante da aprovação do plano de recuperação judicial, ausente manifestação expressa do credor no sentido de liberar a garantia.

Essa compreensão encontra respaldo na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, posteriormente sintetizada na Súmula 581, cuja literalidade é a seguinte:

DIREITO EMPRESARIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
(SÚMULA 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Além disso, a questão encontra-se assentada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 885), o que impõe a sua observância obrigatória por todas as instâncias judiciais.

A tese consolidada orienta de maneira incontornável que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra coobrigados, fiadores ou avalistas.

Corroborando essa fundamentação, cita-se o seguinte precedente
do STJ
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO 1.333.349/SP E SÚMULA 581/STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo sob o rito do art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, de Relatoria do em. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, é no sentido de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts . 6º, caput , e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

[...]
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1991096 CE 2022/0072669-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

No mesmo sentido explicativo em relação à autonomia do aval e à inaplicabilidade da novação aos garantidores, cito o julgado recente do STJ que delimita exaustivamente a matéria:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO MOVIDA EM FACE DO AVALISTA. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 581/STJ. AVAL. AUTONOMIA. NOVAÇÃO RECUPERACIONAL. EFEITOS. INAPLICABILIDADE AOS GARANTIDORES. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS E PRIVILÉGIOS. ART. 49, 1º, E ART. 59, CAPUT, DA LEI 11.101/05. AVALISTA. RESPONSABILIDADE. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA GARANTIDA. 1. Execução ajuizada em 31/3/2011. Recurso especial interposto em 17/5/2023. Autos conclusos à Relatora em 19/12/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir (I) se a execução movida contra o garantidor deve ser suspensa em razão da recuperação judicial do devedor principal e (ii) se o avalista da recuperanda responde pela integralidade da dívida garantida ou se deve ser considerado o deságio do crédito relacionado no quadro-geral de credores.
3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula 581/STJ). 4. "O aval é uma garantia pessoal, específica para títulos cambiais, do cumprimento da obrigação contida no título. Trata-se de declaração unilateral de vontade autônoma e formal. O avalista não se equipara à figura do devedor principal, nada obstante a solidariedade quanto à obrigação de pagar" (REsp 1.560.576/ES, Terceira Turma, DJe 23/8/2016). 5. Mediante a prestação do aval, o avalista contrai obrigação, de natureza solidária e autônoma, de efetuar o pagamento de valor materializado em título de crédito devido pelo avalizado. Em razão de sua autonomia, a existência, a validade e a eficácia do aval não estão ligadas à da obrigação avalizada. Assim, ainda que por algum motivo o credor esteja impedido de exercer sua pretensão em face do avalizado, a obrigação do avalista não será afetada. Da autonomia também decorre que eventuais situações que beneficiem o avalizado não se estendem ao avalista. 6. A Lei de Falência e Recuperação de Empresas prevê, de modo expresso, que os "Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso" (art. 49, 1º).
Já o art. 49, caput, do mesmo diploma legal estabelece que, sem prejuízo das garantias, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido. 7.
Assim, não sendo os garantidores da dívida destinatários da novação operada a partir da homologação do plano de soerguimento do devedor principal, permanecem eles obrigados ao pagamento da integralidade da dívida, se e quando forem acionados pelo credor. Doutrina. Precedente. 8. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 2129985 SP 2023/0364257-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

Como se nota pela robusta jurisprudência do referido Órgão de superposição, a conclusão inafastável deste tópico é que a execução movida contra o avalista permanece plenamente exigível e eficaz, não sendo afetada nem paralisada pelo deferimento ou pela aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal.

Também não procede a alegação de que o BANCO BRADESCO S.A. teria renunciado ao direito de exigir o crédito dos avalistas pelo simples fato de ter comparecido à Assembleia Geral de Credores e votado favoravelmente à aprovação do plano de recuperação judicial.

O voto favorável do credor ao plano, considerado em si mesmo, não se confunde com renúncia automática às garantias que asseguram o crédito. Em matéria de garantias, a jurisprudência do
STJ
tem afirmado a necessidade de anuência expressa do titular para a sua supressão ou substituição, não se admitindo que tal efeito seja presumido de manifestação genérica de aprovação do plano, sem deliberação clara e específica acerca da garantia em questão. Senão vejamos:

[...]
2.1
Pacificando a temática ora adversada, a Segunda Seção desta Colenda Corte firmou a compreensão no sentido de que não é possível à Assembleia Geral suprimir garantias reais e fidejussórias previstas no plano de recuperação judicial, sem a anuência do credor (REsp 1.794.209/SP), isso porque, como restou delineado no referido precedente qualificado, "o artigo 49, 2º, da Lei 11.101/2005, ao mencionar que as obrigações observarão as condições originalmente contratadas, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano, está se referindo a obrigação e, em consequência, a deságios, a prazos e encargos e não a garantias", sobretudo, porque, a novação prevista na lei de recuperação judicial e falência difere daquela disciplinada pelo Código Civil, não atingindo as garantias prestadas por terceiros
.Incidência dos enunciados contidos nas Súmulas 581 e 83/STJ. 3. Segundo a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (vide: STJ - AgInt no REsp: 2139439 MT 2024/0147970-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024).

Nessa mesma linha de compreensão sobre a necessidade de prova da anuência expressa,
este Egrégio TJ/ES
também orienta a sua jurisprudência:

[...]
4. A novação decorrente do plano de recuperação judicial não equivale à novação prevista no Código Civil, mantendo as garantias reais e fidejussórias, salvo expressa aprovação do credor titular, conforme jurisprudência do STJ (AREsp nº 1.159.667-SP e REsp 1.794.209/SP). 5.
A cláusula de supressão de garantias no plano de recuperação judicial só é válida em relação aos credores que a aprovaram sem ressalvas, mediante comprovação de anuência, inexistente no presente caso por ausência de elementos probatórios suficientes nos autos. 6. Inobservado o ônus probatório dos apelantes, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, quanto à aprovação do credor titular sobre a cláusula de liberação das garantias
. IV. DISPOSITIVO 7.Recurso desprovido. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 00008680220188080049, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Ao votar favoravelmente ao plano, o credor apenas anui à reestruturação do passivo da recuperanda, o que não implica exoneração dos coobrigados nem afastamento da autonomia do aval. Por isso, a supressão da garantia ou o impedimento à cobrança do avalista exigiria anuência expressa e inequívoca do credor, o que não se verifica nos autos.

Ausente manifestação clara de vontade quanto à liberação da garantia, subsiste o direito de promover a execução em face do avalista, não prosperando a tese de renúncia pelo simples voto favorável ao plano.

Especificamente quanto à interpretação da cláusula 10.2 do Plano de Recuperação Judicial, o agravante sustenta que
a referida cláusula
seria suficiente para estender os efeitos da novação e determinar a suspensão da execução movida em seu desfavor. A tese, contudo, não procede.

Da leitura da cláusula invocada, verifica-se que ela se refere à novação dos créditos sujeitos à recuperação judicial e à suspensão dos efeitos publicísticos dos protestos e dos registros em órgãos de restrição ao crédito.

A menção a garantidores e avalistas, nesse contexto, limita-se à suspensão de protestos e apontamentos restritivos, não havendo previsão expressa de exoneração dos coobrigados ou de extinção da obrigação por eles assumida.

Em outras palavras, a suspensão da publicidade negativa não se confunde com a perda do direito material do credor de promover ou prosseguir com a execução contra o avalista.

A interpretação ampliativa defendida pelo agravante extrapola o conteúdo da cláusula e não encontra amparo nem no plano aprovado nem no regime jurídico aplicável. Ao contrário, tal leitura colidiria com o disposto no artigo 49, § 1º, da Lei n.º 11.101/2005 e com a jurisprudência consolidada do
STJ
acerca da preservação das garantias prestadas por terceiros.

Assim, a cláusula 10.2 não autoriza a suspensão da execução ajuizada contra o avalista, tampouco evidencia anuência expressa do credor quanto à renúncia da garantia.

No caso em exame, revela-se cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do
CPC
, pois, além de manifestamente improcedente, o presente agravo interno veicula insurgência cuja inviabilidade jurídica era evidente desde a origem.

O agravante não demonstrou erro de interpretação legal, ilegalidade ou fundamento apto a afastar a decisão monocrática, limitando-se, em essência, a reproduzir teses já examinadas e rejeitadas, sem impugnação específica dos fundamentos determinantes do
decisum
agravado.

Some-se a isso que a argumentação recursal colide frontalmente com entendimento pacificado do
STJ
, firmado em precedentes qualificados e consolidado em enunciado sumular aplicável à espécie.

A propósito, o próprio STJ já assentou ser cabível a multa do art. 1.021, § 4º, quando a parte insiste em questão já decidida sob a sistemática dos recursos repetitivos, justamente porque, em tal cenário, a manifesta improcedência do agravo evidencia que a simples interposição do recurso pode ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
(vide:
1.
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1966847 RS 2021/0322224-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2024;
2.

STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2062179 DF 2022/0024556-3, Data de Julgamento: 17/10/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)
.

Nessas circunstâncias, observado o requisito do julgamento unânime, impõe-se a condenação do agravante ao pagamento de multa fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada.

Por fim, constata-se que a decisão monocrática agravada aplicou corretamente o regime jurídico da recuperação judicial e da preservação das garantias prestadas por terceiros, em conformidade com a legislação de regência, a jurisprudência consolidada do STJ e os elementos constantes dos autos, não havendo argumento novo, fundamento jurídico relevante ou fato superveniente capaz de justificar sua reforma ou retratação, de modo que o agravo interno se revela mera reiteração de teses já examinadas e afastadas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
a
gravo Interno interposto por
GUSTAVO DOS SANTOS COSTA
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e preservou a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão da execução movida contra o agravante na qualidade de avalista.

Diante da reiteração de teses frontalmente contrárias à jurisprudência pacificada do STJ, firmada em recurso repetitivo e súmula, sem argumentos aptos a afastá-la, reconheço a manifesta improcedência do agravo e, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC,
havendo votação unânime
, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.